Tribunal: TJBA
Processo: 8000322-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000322-26.2024.8.05.0001 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVADO/APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVANTE/APELADO: BENICIO DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
VANIRA ANDREIA DE ARAUJO

mk4

ACORDÃO

EMENTA:AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. “
insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle ‘a priori’ do alcance dos encargos do contrato
”
(REsp n. 1.826.463/SC , Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. No caso, a Instituição financeira não forneceu informações claras ao consumidor acerca de qual taxa incidente na cobrança de capitalização de juros adotada no contrato, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros diária cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes do STJ. 4. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000322-26.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO J. SAFRA S.A
e como apelada
BENICIO DOS SANTOS LIMA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .